Tribunal: TJBA
Processo: 8000184-57.2024.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000184-57.2024.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:

APELADO: ROBSON MATTOS SEPULVEDA DANTAS

Advogado(s)
:
GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, SORAYA GOMES OLIVENSE BARBOSA

EMENTA

Apelação cível. Mandado de segurança. Piso salarial nacional do magistério. Lei Federal nº 11.738/2008. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada. Constitucionalidade reconhecida pelo STF. Reflexos nos níveis e classes da carreira. Previsão na legislação municipal. Adequação da via mandamental. .S
entença que, em mandado de segurança impetrado por professor da rede pública municipal, extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto aos valores retroativos anteriores ao ajuizamento e concedeu parcialmente a segurança, determinando o reajuste remuneratório ao piso do magistério com aplicação ao nível/classe do impetrante e pagamento das diferenças desde a impetração. Não há perda superveniente do objeto, porquanto a pretensão abrange o reconhecimento do direito ao reajuste do vencimento-base conforme os índices de atualização do piso nacional, com reflexos na progressão funcional, tratando-se de obrigação de trato sucessivo que se renova a cada exercício financeiro. Mérito. A constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADI 4167, firmando-se que a expressão "piso" corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global. O mecanismo de atualização do piso previsto no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008 foi declarado constitucional pelo STF na ADI 4848, permanecendo vigente após a EC nº 108/2020 e a Lei nº 14.113/2020. Os reflexos do piso nos demais níveis e classes da carreira decorrem de expressa previsão no art. 38, §3º, da Lei Municipal nº 1463/2003, que determina o escalonamento automático dos vencimentos quando majorada a referência inicial. A via do mandado de segurança é adequada para tutela do direito ao piso salarial, porquanto o direito decorre diretamente da lei e a condição funcional do impetrante restou comprovada, prescindindo de dilação probatória. Alegações orçamentárias não obstam o cumprimento de obrigação legal, cabendo ao ente público adotar as medidas administrativas necessárias ao adimplemento do piso salarial. Recurso não provido.